Tribunal: TJMT
Processo: 1008321-58.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008321-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Valor da Causa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADAO BENEDITO DA SILVA - CPF: 616.268.301-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME registrado(a) civilmente como FLORINDO PILHALARME - CPF: 204.898.208-59 (AGRAVANTE), ARONES DA CUNHA FERREIRA - CPF: 829.885.449-72 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME (AGRAVANTE), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INALDITA ALTERA PARTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE RECURSAL -

REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO POSSESSÓRIA - VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO PELA PARTE AUTORA – RECURSO PROVIDO.

A decisão que altera o valor da causa não está expressamente inserida nas hipóteses de recorribilidade imediata descritas no art. 1.015, CPC. Nada obstante, é necessário considerar que o valor da causa serve como parâmetro para o valor das custas devidas em razão de cada ato processual. Logo, tem aptidão para afetar a prática de atos processuais pelo agravante, revelando urgência bastante para autorizar a flexibilização do rol de cabimento e recorribilidade imediata da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo como valor adequado às ações possessórias, mesmo quando o pedido realizado na ação não retrate proveito econômico direto, o equivalente ao benefício do bem reclamado pela parte postulante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito Suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME
,
em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que,
nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INALDITA ALTERA PARTE sob n. 0000458- 72.2018.811.0044, Código: 85983
, propostos em desfavor de
ARONES DA CUNHA FERREIRA
, que determinou à emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze dias), (i) atribuir à causa o valor das propriedades objeto do litigio (expressão econômica), sob pena de extinção do processo, bem como, comprove o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Inconformada com à decisão objurgada, interpôs de agravo, com o escopo de suspender os efeitos da decisão, bem como reforma-la.

Sustenta ter proposta ação de reintegração de posse de imóvel rural adquirido pelo valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos), sendo que, após marchas e contramarchas, o Juízo de piso determinou a emenda à inicial, para atribuir à causa o valor das propriedades objeto do litigio (expressão econômica), sob pena de extinção do processo.

Diz que “o laudo de constatação realizado por oficial de justiça Sr. Alessandro Vargas de Menezes - matrícula 13380 (id47590057 - Pág. 53 a 47590057 - Pág. 73), que mostra que o esbulho não é na totalidade da matrícula da propriedade” (id. 126715681 - Pág. 12).

Discorre que “a decisão do jeito que está, como se o esbulho fosse em toda a área – e só foi destacado que a área esbulhada não compreende toda a matrícula do imóvel tendo em vista o laudo de constatação do oficial de justiça Alessandro Vargas de Menezes – estará o Apelante sendo excessivamente onerado em um valor da causa que não reflete a realidade dos autos e a realidade do esbulho” (id. 126715681 - Pág. 13).

Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pelo provimento.

Deferido o pedido de efeito suspensivo à decisão hostilizada (id. 126827151 - Pág. 1/3).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 130411162 - Pág. 1/11), argumentando em sede de preliminar, a inadmissibilidade do recurso, e, no mérito, pelo seu desprovimento.

A parte recorrente, intimada, apresentou resposta à preliminar deduzida em sede de contrarrazões (id. 135017695 - Pág. 1/11), acompanhado de documentos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – INADMISSIBILIDADE RECURSAL

A parte recorrida sustenta, em sede de contrarrazões, que o rol “do art. 1.015 do NCPC é taxativo, a decisão que determina a emenda da inicial a fim de atribuir à causa o valor da propriedade objeto do litígio não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento previstas na atual legislação adjetiva. Hipótese, assim, de inadmissibilidade do recurso, por ausência de cabimento, cujo não conhecimento pode se dar pela via monocrática, como autoriza o art. 932, III, do NCPC” (id. 130411162 - Pág. 4).

Pugna, assim, pela inadmissibilidade do recurso.

A parte agravante ao responder a insurgência da recorrida, entende pela rejeição da preliminar.

Do decisum hostilizado, evidencia-se ter a Julgadora de piso acolhido a preliminar de “incorreção do valor da causa”, por conseguinte, determinou que a parte autora emendasse “a inicial, no prazo de 15 (quinze dias), (i) atribuir à causa o valor das propriedades objeto do litigio (expressão econômica), sob pena de extinção do processo, bem como, comprove o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito”.

A controvérsia aqui estabelecida é quanto à admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, contra decisão que acolheu impugnação ao valor da causa.

Em que pese a inexistência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC/15, o acolhimento da impugnação poderia ocasionar o acesso à justiça, o que autoriza a mitigação da taxatividade, com interpretação extensiva ao inciso II, do referido artigo, somando-se, ainda, ao posicionamento adotado do julgamento do Tema 988 do STJ.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO PARCIAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ART. 1015 DO CPC/15 – MITIGAÇÃO – TEMA 988 DO STJ – INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA – PETIÇÃO APTA – MÉRITO – VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO – AÇÕES DE EXECUÇÃO EM CURSO – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Malgrado as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ, quando do julgamento do Tema 988, sedimentou a possibilidade de se dar interpretação extensiva e analógica aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Nas ações declaratórias o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico pretendido pelo manejo da ação. É plenamente factível o ajuizamento de ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória em pagamento, visando o depósito judicial dos valores incontroversos, não havendo falar-se em inépcia do pedido. Havendo prejudicialidade entre demandas conexas, é prudente a suspensão do feito, em atenção à segurança jurídica. Recurso desprovido.” (N.U 1021888-30.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC – SITUAÇÃO MITIGADA – PRELIMINAR REJEITADA – DETERMINADO O RECOLHIMENTO EM 10 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MONTANTE DEVE CORRESPONDER AO DO IMÓVEL DESDE QUE NÃO SUPERE O DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO. Apesar das hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ já consignou a possibilidade de se dar interpretação extensiva aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. “O valor da causa nos embargos de terceiro deve corresponder ao valor do bem penhorado, não podendo exceder o valor do débito.” (AgRg no AREsp 457.315/ES).” (N.U 1008814-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

Cumpre salientar que a decisão impacta o exercício do direito de ação do autor/agravante, sabendo da relação entre os custos do processo e o acesso à justiça.

Assim, a decisão repercute sobre a dimensão econômico-financeira do processo e, nessa medida, tem aptidão para afetar a prática de atos processuais pelo agravante, revelando urgência bastante para autorizar a flexibilização do rol de cabimento e recorribilidade imediata da decisão.

Com essas considerações,
REJEITO
, pois, a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

Como já mencionado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ESPÓLIO DE FLORINDO PILHALARME
,
em face de
r.
decisão exarada pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, que,
nos autos de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR INALDITA ALTERA PARTE sob n. 0000458- 72.2018.811.0044, Código: 85983
, propostos em desfavor de
ARONES DA CUNHA FERREIRA
, que determinou à emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze dias), (i) atribuir à causa o valor das propriedades objeto do litigio (expressão econômica), sob pena de extinção do processo, bem como, comprove o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição do feito.

Pois, bem.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge a saber quanto ao valor a ser atribuído à causa nas ações possessória.

Estabelece o Código de Processo Civil, a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. Vejamos:

“Art. 259 – O valor da causa constará sempre da petição inicial e será:

I – na ação de cobrança de dívida, a soma do principal, da pena e dos juros vencidos até a propositura da ação;

II – havendo cumulação de pedidos, a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles;

III – sendo alternativos os pedidos, o de maior valor;

IV – se houver também pedido subsidiário, o valor do pedido principal;

V – quando o litígio tiver por objeto a existência, validade, cumprimento, modificação ou rescisão de negócio jurídico, o valor do contrato;

VI – na ação de alimentos, a soma de 12 (doze) prestações mensais, pedidas pelo autor;

VII – na ação de divisão, de demarcação e de reivindicação, a estimativa oficial para lançamento do imposto.”

Assim, não havendo disciplina específica para o caso das ações possessórias, tem-se que o valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico perseguido pelo autor, ora agravante.

Segundo leciona Humberto Teodoro Jr., o valor da causa é apurado a partir da “expressão econômica da relação jurídica material que o autor quer opor ao réu” (Curso de direito processual civil, 52ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. v. 1, p. 300).

Sua mensuração é de extrema importância, pois influi diretamente no rito e na competência do Juízo, além de repercutir nas taxas judiciárias e nos honorários advocatícios.

Por essa razão, o valor da causa não pode ser fixado por mera estimativa, segundo o alvedrio da parte autora, devendo, portanto, observar os ditames legais sobre o tema (arts. 291 a 293 do Código de Processo Civil).

No caso em tela, pelo que se inferi da decisão agravada, a correção do valor da causa foi determinada pelo Julgador monocrático, quando do acolhimento da impugnação ao valor da causa, fazendo constar a importância de R$ 5.900,00 (cinco mil e novecentos reais) ha, conforme sitio eletrônico do INCRA/MT, tendo em vista que o próprio agravante lançou nos autos que o valor de negociação do imóvel, a princípio, seria de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), sendo, então, este o proveito econômico perseguido pelo mesmo.

Eis o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO POSSE – ÁREA RURAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – ACERTO DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, nas ações possessórias, ainda que sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1772169-AM, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19-10-2020).” (TJ-MT 10257328520208110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I – Acerca do critério de valor da causa nas lides possessórias, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a fixação levará em conta o proveito econômico correspondente a coisa esbulhada ou turbada. II – As circunstâncias demonstram que o contrato vigente entre as partes é o Contrato de Arrendamento de Fins de Exploração Agrícola de id. 8780151, devendo sobre ele recair o valor da causa.” (TJ-MT – AI: 10105612520198110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Sobre o tema, assim manifestei:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMÓVEL ARREMATADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO – INSURGÊNCIA ACERCA DA AVERBAÇÃO NA MATRICULA DO IMÓVEL – DISCUSSÃO TAMBÉM SOBRE EVENTUAL SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULA – PROVEITO ECONÔMICO – VIABILIDADE DO VALOR DA CAUSA DIVERSO DO VALOR DA PROPRIEDADE (FAZENDA SÃO JOSÉ) – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 291 DO CPC, BEM COMO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Em havendo o Agravante demonstrado a propriedade do bem imóvel litigioso (Fazenda São José), ele, na qualidade de terceiro possui legitimidade ativa e deve se desincumbir de valorar a causa, à luz do artigo 291 do CPC, com base no proveito econômico pretendido, eis que a fixação com base no valor do bem mostra-se não razoável e obsta o acesso ao judiciário para a discussão das questões atinentes à averbação na matrícula do imóvel, bem como referentes a sobreposição de matrícula”. (TJ-MT – RAI: 1012754-76.2020.8.11.0000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/12/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2022)

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão hostilizada, por conseguinte, mantenho o valor da causa em R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), consoante já declarado e recolhido os emolumentos na ação de origem.

Por derradeiro, determino remessa de cópia integral ao CNJ (Conselho Nacional de Justiça), à Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, Intermat, INCRA - Superintendência Regional de Mato Grosso e SEMA/MT, em razão dos fatos delineados nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022